Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO MERITÓRIO. AFERIÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. LEGALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS QUE SOMENTE INCIDIRÃO APÓS O IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se à condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes à sua promoção funcional retardada. O juízo de origem julgou procedente o pedido e condenou o ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 6.562,49 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) referente à diferença devida entre os meses de outubro de 2015 a junho de 2016. Irresignado, o réu interpõe o presente recurso, alegando que a pretensão autoral viola o princípio da legalidade, haja vista que, à época, inexistia qualquer norma que estabelecesse efeitos financeiros retroativos à promoção funcional. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência da demanda.
2. A Lei Distrital 3.320/2004 (art. 5o), que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estabelece os seguintes critérios para a promoção funcional: o servidor ter cumprido o interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual e a observância do critério desempenho, conforme regulamento próprio.
3. Por seu turno, o Decreto 14.647/1993 (com redação do Decreto 16.253/94) regulamenta a progressão e promoção funcionais; dispõe sobre a tabela de mérito e estabelece que a promoção ocorrerá em 1.o de julho (art. 4.o), com interstício de doze meses para a carreira em questão. Ademais, estabelece o regulamento que a apuração do mérito para efeito da promoção será feita por comissão de até cinco membros e o resultado da operação do mérito será publicado no DODF até 30 de abril de cada ano.
4. Assim, a promoção funcional deve observar não apenas o requisito temporal, mas também o meritório, inexistindo ilegalidade na fixação de termo certo para a apuração do critério de merecimento e, consequentemente, para a efetivação da promoção funcional dos servidores verificada naquele período.
5. Ressalta-se que o referido regramento é aplicável ao caso dos autos, vez que o Decreto 37.770/16 somente foi publicado no DODF no dia 17 de novembro de 2016, isto é, em data posterior à da promoção funcional do autor, que se deu no dia 01 de julho de 2016.
6. Nessas circunstâncias, tendo o recorrido completado o interstício de 12 meses em 08 de outubro de 2015, somente poderia concorrer à promoção funcional no exercício seguinte, porquanto necessitaria obter a pontuação mínima na apuração de mérito, a qual é publicada no DODF até 30 de abril de cada ano (Decerto 14.647/93, art. 11).
7. Desse modo, não há que se falar em efeitos financeiros retroativos de uma promoção funcional a que não faz jus, porquanto não preenchidos todos os requisitos, mas apenas o critério temporal.
8. Precedentes: PATRÍCIA ROCHA DONATO versus DETRAN/DF, Acórdão n. 680153, 20120111028004ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/05/2013, publicado no DJE: 31/05/2013. Pág.: 304; MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR versus DETRAN/DF Acórdão n. 658963, 20120110457317ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/03/2013, publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 330.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.